Tribunal: TJSP
Processo: 2121903-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Troca de curativo em ambiente hospitalar. Insurgência contra ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Impossibilidade de extensão. Ré que desenvolve atividade de assistência à saúde, de modo que a urgência não pode ser uma surpresa para ela. R. decisão mantida. Recurso improvido.